Tribunal: TJSP
Processo: 1041153-69.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO – Ação ajuizada pelo Ministério Público contra proprietário de veículo por estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência ou idosa – Dano moral difuso não configurado – Ausência de perturbação social significativa – Precedentes deste Tribunal - Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.